Tribunal: STF
Processo: AI 693244
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.           Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.              É
   extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes da
   publicação do aresto proferido nos embargos declaratórios, sem
   posterior ratificação. Precedentes.
3.              Agravo regimental
   improvido.